Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DA PENA ATUALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. CONDENADA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A CONCESSÃO DA EXCEPCIONAL MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Pedido de prisão de prisão domiciliar para genitora com filhos menores.
2. O Juízo da Execução Penal, atento às peculiaridades do caso concreto, após investigação social, verificou que a presença da paciente não é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, haja vista que a criança e os adolescentes vêm sendo assistidos por familiares, que prestam os cuidados necessários, mesmo diante das dificuldades apresentadas com o encarceramento da paciente.
3. Ordem denegada.